Tribunal: TJDFT
Processo: 0710669-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado apelo pelo exequente[1] em face da sentença que, indeferindo a exordial, colocara termo ao cumprimento de sentença por ele promovido, apurado que não viera o recurso adequadamente preparado ante o pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, fora assinalado ao recorrente prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se podia, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara. Contudo, devidamente intimado, deixara o apelante de apresentar documentos suficientes para comprovar sua situação de insuficiência financeira, inclusive porque integra o quadro efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal, ocupando o cargo de Segundo Sargento, e, nos moldes do contracheque acostado aos autos, aufere rendimentos brutos mensais equivalentes a R$11.264,33 (onze mil duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos). Assim, a gratuidade de justiça que reclamara fora, então, indeferida e, na mesma decisão, fora-lhe assinado prazo para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de ser-lhe negado trânsito com lastro na deserção[2]. Ato contínuo, o apelante postulara dilação de prazo para o pagamento do preparo. No entanto, inexistindo excepcionalidade a legitimar a devolução do prazo assinalado para o apelante efetivar o preparo do apelo que veiculara, fora indeferido o pedido[3]. Diante disso, o apelante peticionara e alegara não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais[4], ou seja, não preparara o recurso na forma do chamamento judicial encaminhado, ensejando o aperfeiçoamento da deserção. Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado à parte apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente ao dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo o apelante promovido o preparo no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, negada a gratuidade de justiça postulada, na sequência não promovera o recolhimento do correspondente ao preparo no prazo legalmente assinalado. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara o exequente em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do estatuto processual. Assinalo, por oportuno, que descabida a fixação de honorários de sucumbência recursal, tendo em conta a ausência de prévia cominação sucumbencial, conforme a tese firmada pelo STJ no ambiente do Tema 1.059. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, nego-lhe trânsito e conhecimento por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Brasília-DF, 25 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 53832096. [2] ID Num. 55241996. [3] ID 56261697 [4] ID Num. 56686595.